Tribunal: STF
Processo: RHC 52434
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Denúncia que descreve fato revestido de ilicitude penal, indicando a participação que nele teve o paciente, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa. 
Alegação de inexistir justa causa para o processo, exigindo o seu reconhecimento exame aprofundado da prova carreada para o processo. Descabimento desse exame em "habeas corpus". 
Parecer pelo improvimento do recurso.